Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703051-48.2020.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ANISIA BATISTA OLIVEIRA DE ABREU, TANIA MARIA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S/A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR E SALEEM AHMED ZAHEER contra a r. sentença exarada no ID 47210785, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento c/c indenização proposta por ANÍSIA BATISTA OLIVEIRA DE ABREU e TÂNIA MARIA DE SOUZA, para condenar as partes rés a restituírem os capitais investidos pelas partes autoras, nas quantias de R$ 4.442,00 à autora ANISIA BATISTA OLIVEIRA DE ABREU e de R$ 2.759,00 à autora TANIA MARIA DE SOUZA; bem como para condenar os réus ao pagamento dos rendimentos contratualmente estabelecidos e não creditados até o distrato, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice INPC, a partir do distrato (25/11/19), e juros de mora de 1% ao mês, 90 dias após 25/11/19. Em suas razões recursais (ID 47210791), os réus postulam o deferimento da gratuidade de justiça e a exclusão dos sócios da empresa G44 BRASIL S/A do polo passivo da ação, porquanto não configurados os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, alegam a inexistência de valores passíveis de restituição às autoras, haja vista que a relação jurídica havida entre as partes envolvia investimento de alto risco, no qual a possibilidade de perda dos valores era de total conhecimento das partes contratantes. Ademais, afirmam que as perdas não foram causadas por conduta dolosa, circunstância que afasta a responsabilidade pelos prejuízos financeiros alegados pelas autoras. Pugnam, com base nesses argumentos, pela reforma da r. sentença, para que seja julgado integralmente improcedente o pedido inicial. Em caráter subsidiário, os apelantes sustentam que as autoras decaíram de parte dos pedidos deduzidos na inicial, de forma que estaria configurada sucumbência recíproca, a impor o rateio, em igual proporção, dos honorários advocatícios, consoante a regra inserta no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Da análise dos autos, observa-se que os apelantes são beneficiários da gratuidade de justiça, nos termos da r. decisão exarada no ID 47210750. Dessa forma, forçoso reconhecer a falta de interesse recursal dos apelantes quanto ao pleito de concessão da gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação. Ademais, é preciso ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa G44 BRASIL S/A foi determinada na r. decisão exarada no ID 47210772, em face da qual os apelantes interpuseram agravo de instrumento, distribuído à egrégia 8a Turma Cível sob o n. 0713756-34.2021.8.07.0000. No entanto, de acordo com o ofício acostado aos autos sob o ID 47210771, o Relator do aludido agravo de instrumento, eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, não conheceu do recurso. Dessa forma, há possibilidade de vir a ser reconhecida a preclusão consumativa quanto à matéria relacionada à desconsideração da personalidade jurídica da empresa G44 BRASIL S/A, uma vez que a questão foi objeto de agravo de instrumento interposto anteriormente. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação dos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da falta de interesse recursal quanto à pleito de concessão da gratuidade de justiça e em relação à possível preclusão consumativa quanto à matéria relacionada à desconsideração da personalidade jurídica da empresa G44 BRASIL S/A. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2023 às 09:57:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora